Tribunal: TJDFT
Processo: 0763883-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O recorrido alega que há contradição no acórdão pois o banco não teria praticado ato ilícito ou atuado de má-fé, sendo indevida a indenização de metade do prejuízo decorrente da fraude.
2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e todas as circunstâncias relatadas pelas partes e adotou entendimento contrário à pretensão do embargante, reconhecendo a culpa concorrente do autor e da instituição financeira em relação à fraude.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Não são protelatórios os embargos de declaração opostos com o propósito de esclarecer questão suscitada pela parte, independentemente de serem acolhidos os argumentos apresentados.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.